Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE SEM PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de afastar-se de local de sinistro (artigos 303, §1o, e 305 ambos do Código de Trânsito Brasileiro).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatado que o apelante colidiu o carro que conduzia em uma moto, provocando o acidente que causou lesões permanentes na vítima, mantém-se a condenação.
4. Responde pelo delito previsto no art. 305 do CTB o condutor que se afasta do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e não provido.